Tribunal: STF
Processo: RHC 233791
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Samuel Pecanha Fonseca interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 está condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. 



    2. No caso, as instâncias ordinárias entenderam que o paciente não é traficante eventual, mas agente que efetivamente integra organização criminosa, tendo em vista o acervo probatório colhido nos autos. 



    3. E, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 845.108 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja aplicado o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO, À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. MINORANTE INAPLICÁVEL. AGENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TENDO EM VISTA AS CIRCUNSTÂNCIAS ENVOLVENDO A SUA PRISÃO (QUAIS SEJAM, “A REAÇÃO DOS INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO DA LOCALIDADE MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA DIREÇÃO DOS POLICIAIS, SENDO OS RÉUS ENCONTRADOS ACERCA DE CEM METROS DO LOCAL DO CONFRONTO EM UMA CASA ABANDONADA E NA PRESENÇA DE PISTOLA, MUNIÇÕES E DROGAS”). IMPOSSIBILIDADE, DE TODA SORTE, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. INALTERADA A REDUÇÃO DA PENA, FICAM PREJUDICADOS OS PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    Inicialmente, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus (desde 20/02/2019).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste ao recorrente no que se refere ao pleito de aplicação da causa especial de diminuição da pena.



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator:



    Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    Pela leitura do trecho destacado, verifica-se que o Tribunal de origem manteve o afastamento do redutor mencionado tendo em vista o acervo probatório robusto no sentido de que o paciente integra organização criminosa. 



    E, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.



    Nesse contexto, torna-se inviável, por consequência, a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    Por fim, não havendo reparo a ser feito quanto à não aplicação do tráfico privilegiado, reputo prejudicados os pedidos de fixação de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente